Tribunal: STF
Processo: ARE 971824
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Civil. Interdição. Representação judicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Impossibilidade de análise, em recurso extraordinário, da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.